Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de José Hermes de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Canapi (AL) por meio do Convênio 166/2009, o qual teve por objeto o apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva".

Inteiro teor:
Acórdão 7589/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de José Hermes de Lima (Prefeito na gestão de 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Canapi (AL) por meio do Convênio 166/2009, o qual teve por objeto o "apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Canapi (AL), visando à dotação de infraestrutura hídrica para consumo humano, a fim de beneficiar a população de baixa renda e com dificuldade no acesso aos recursos hídricos na região semiárida, por meio do acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 20/2/2014 (Parecer Técnico 5/2014, peça 49) e 31/5/2022 (Nota Técnica 36/2022, peça 53); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 77-79) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 80), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 014.319/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Hermes de Lima (XXX.034.754-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.